Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO RECONHECIDA. UNIÃO ESTÁVEL DEVIDAMENTE RECONHECIDA. DEBATE RELACIONADO AO MÉRITO DA QUESTÃO. ESCRITURA PÚBLICA QUE DOCUMENTA UNIÃO ESTÁVEL SUPERIOR HÁ DOIS ANOS. OBSERVÂNCIA AS REGRAS DO ART. 77, § 2o, V, DA LEI No 8.213/1991. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Preliminar Incompetência Absoluta: não há nos autos qualquer debate relacionado ao reconhecimento de união estável da recorrida e do seu falecido companheiro, visto que a apelada apresentou documentação nesse sentido (escritura pública). Dessa forma, limitando-se o caso a analisar a questão de mérito referente a pedido previdenciário, o Juízo fazendário mostra-se competente para o julgamento do caso. Preliminar rejeitada;
2. Mérito: É possível verificar que a apelada apresentou documentação suficiente a demonstrar a existência de união estável com o instituidor da pensão por mais de 2 (dois) anos, ainda que a escritura pública tenha sido firmado em data posterior. Assim, cabível a aplicação das regras do artigo 77, § 2o, inciso V, da Lei no 8.213/1991.
3. Constatando-se que a autora tinha 35 (trinta e cinco) anos na data do óbito do instituidor, mostra-se acertada a sentença que julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento da pensão por morte em favor da autora, considerando-se o prazo de 15 (quinze) anos para a cessação.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.